Tribunal: TCU
Processo: 022.740/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com Uasg 540002 (Objeto: Auditoria sobre a liberação de recursos do Fungetur à empresa Ômega Construtora e Incorporadora e a gestão dos recursos destinados à COP30 pelo Ministério do Turismo.)

Inteiro teor:
Acórdão 435/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de representação apresentada pelo deputado federal Gustavo Gayer, solicitando a este TCU uma auditoria no Ministério do Turismo (MTur) para analisar: i) a liberação de R$ 4,4 milhões do Fundo Geral do Turismo (Fungetur) à empresa Ômega Construtora e Incorporadora, investigada pela Polícia Federal por supostos crimes de lavagem de dinheiro, desvio de recursos públicos, pagamento de propinas, movimentação financeira incompatível e recebimento indevidos de recursos; e ii) possíveis irregularidades na gestão financeira e operacional dos recursos destinados à COP30 pelo Ministério; Considerando que o interessado não possui legitimidade para solicitar a realização de auditoria ao TCU, por não integrar o rol definido no art. 232 do Regimento Interno do TCU; Considerando que o interessado possui legitimidade para representar ao Tribunal, consoante disposto no art. 237, III, do Regimento Interno do TCU; Considerando não atendidos os requisitos para o conhecimento da representação, previstos nos artigos 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, ante a não apresentação de indícios concernentes à irregularidade reportada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III; 235 e 237, IV e parágrafo único, do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, dar ciência desta deliberação ao representante e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.740/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Geral de Turismo. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.